Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-04.2015.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002047-04.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (EMBARGADO), ILDA ONESCO COSTA - CPF: 340.383.021-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 81593995).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
ainda que o processo de compensação tenha sido indeferido no dia seguinte do seu protocolo (30.06.2010), ainda assim, não teria transcorrido o prazo quinquenal, já que a ação foi ajuizada em 15.04.2015, com despacho em 17.04.2015
.”.

Assevera que “
o simples fato do Executado ter comparecido junto a PGE e ter firmado acordo de parcelamento constitui causa de interrupção da prescrição
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para “
afastar a prescrição indevidamente reconhecida
.”.

Não há contrarrazões (Id. 79593475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

[...] É certo que o pedido de compensação administrativa somente tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e não a sua extinção, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
.

[...]

2.
O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013.

3. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1655017/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de maio de 2017). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO.

‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
(AgRg no REsp 1.469.755/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 618119/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. QUESTÃO ABORDADA EM VOTO VENCIDO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 320/STJ.

1.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação, bem como o recurso interposto contra o seu indeferimento, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1313094/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Assim, até a efetiva prova do deferimento do acordo de compensação, a execução está sujeita a suspensão, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
. [sem negrito no original]

Todavia, o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação nº 15945, de 30 de junho de 2010, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, não está pendente de decisão administrativa, vez que
foi indeferido
:

[...]

Portanto, não constituiu causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário a interromper a fluência do prazo prescricional.

Prossigo.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20152735, Id. 8973922), em que a inicial foi protocolada no dia 15 de abril de 2015 (Id. 11316488, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de abril do mesmo ano (Id. 11316491).

Em 23 de janeiro de 2019 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 11316976).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 17 de abril de 2015 (Id. 11316491), após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, na certidão de dívida ativa nº 20152735, consta que os créditos tributários foram constituídos em 15/8/2009, 25/1/2010, 25/1/2010, 12/11/2009, 28/12/2009, 28/12/2009 e 10/2/2010 por
aviso de cobrança fazendária
nº 1445353 (Id. 11316490).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição, porquanto, da data de constituição dos créditos tributário, que ocorreram 15/8/2009, 25/1/2010, 25/1/2010, 12/11/2009, 28/12/2009, 28/12/2009 e 10/2/2010 (Id. 11316490), até a data do despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de abril de 2015 (Id. 11316491), já havia transcorrido o lustro prescricional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...]. (Id. 81593995, fls. 3/9).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021